Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708669-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARILDA LAGO COSTA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Marilda Lago Costa contra decisão proferida pelo Juiz Luis Carlos de Miranda, em exercício na 14a Vara Cível de Brasília (ID 84250666 dos autos de origem) que, nos autos de cumprimento de sentença manejado pela Convenção de Administração do Bloco E da SQN 21, determinou a intimação da ora recorrente acerca da avaliação do apartamento n. 505, localizado no bloco E da Superquadra Norte 216 (ID 82748870 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 21585850), preliminarmente, pugna pelo deferimento do beneplácito da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Narra que o executado Manuel Belarmino da Costa conta com 100 (cem) anos de idade e que foi requerida a sua interdição no processo n. 0710422-75.2020.8.07.0016. Descreve que nos autos do cumprimento de sentença foi pleiteada e deferida a penhora do apartamento n. 505, localizando no bloco E da Superquadra Norte 216. Relata o falecimento de sua genitora Elce Lago Costa, que também era proprietária do citado bem. Diante disso, segundo descreve, foi proferida a decisão ora agravada, na qual foi nomeada administradora do espólio de sua genitora, tendo sido intimada da avaliação do apartamento n. 505, localizado no bloco E da Superquadra Norte 216, realizada ao ID 82748870 dos autos de origem. Insurge-se contra a penhora realizada no cumprimento de sentença, pois, no seu entendimento, não poderia a penhora ter incidido sobre a universalidade da herança, já que compete ao juízo universal definir a partilha dos bens que formam o conjunto pro indiviso. Além disso, alega que os herdeiros não foram intimados para defenderem a sua quota parte. Argumenta que o deferimento de poderes de representação ao inventariante exige que, após o ajuizamento da ação de inventário e partilha pelo administrador provisório ou por outro legitimado, o juiz competente nomeie o inventariante, o qual, intimado, deve prestar compromisso de desempenhar fielmente a função. Portanto, frisa que a legitimidade para figurar no polo passivo da ação, em substituição à sua genitora falecida, é do espólio ou de todos os herdeiros. Acresce que, com base na ordem legal, a nomeação deveria recair sobre seu irmão Antônio Carlos, atual curador do seu pai, responsável pela administração do bem penhorado. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para que se imponha a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja afastada a penhora do apartamento n. 505, localizado no bloco E da Superquadra Norte 216. Despacho desta Relatoria (ID 24474285) determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça; e facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. No ID 24802482 foi certificado o transcurso do prazo. A parte recorrente peticionou ao ID 24807871, bem como colacionou documentos, no intuito de comprovar os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia à assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIV, da CF). Os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[1]se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. A teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e sim relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. No caso, embora a parte recorrente tenha colacionado os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada após o transcurso de 1 (um) dia do prazo inicialmente deferido, não há que se falar em preclusão para a análise dos referidos documentos, considerando que a gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo, não se revelando adequado o indeferimento da medida diante de documentos que demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, como é o caso do comprovante de rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social acostado ao ID 24807872, o qual demonstra que a parte recebe proventos no valor de 1 (um) salário-mínimo. Ademais, trata-se de pessoa idosa, o que corrobora a inexistência de outra renda. Além disso, não há elementos idôneos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, a par de tal quadro, não se mostra razoável concluir pela possibilidade da agravante de arcar com o pagamento das custas do processo, ainda que seja assistida por advogado particular, consoante o art. 99, § 4o, do CPC. Defiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça requerido nas razões recursais. Resolvido esse ponto, passa-se à análise do pedido liminar. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Marilda Lago Costa contra decisão proferida pelo Juiz Luis Carlos de Miranda, em exercício na 14a Vara Cível de Brasília (ID 84250666 dos autos de origem), que, nos autos de cumprimento de sentença manejado pela Convenção de Administração do Bloco E da SQN 21, determinou a intimação da ora recorrente acerca da avaliação do apartamento n. 505, localizado no bloco E da Superquadra Norte 216 (ID 84250666 dos autos de origem), nos seguintes termos: Verifico a distribuição do processo n. 0710422-75.2020.8.07.0016, em consta que o filho Antônio Carlos Belarmino Lago pediu a interdição do réu MANUEL BELARMINO DA COSTA, executado deste processo. Por outro lado, no processo n. 0725203-50.2020.8.07.0001, face à não abertura do inventário, foi nomeada como administradora do espólio a filha ANA MARILDA LAGO COSTA, com a desistência da arrematante do imóvel, face à decisão proferida nos embargos de terceiro opostos pelas filhas que residem no imóvel. Desse modo, chamo o feito à ordem. Oficie-se à 6a Vara de Família para que informe a este Juízo se foi nomeado curador em referido processo, bem como sua qualificação e endereços para intimação, bem como se a interdição foi total ou parcial. Revogo em parte a decisão de ID n. 81351692, posto que não há razão para a inclusão de todos os herdeiros no polo passivo, eis que a intimação do espólio da Sra. ELCE LAGO COSTA deve ocorrer, na condição de terceiro interessado, conforme o artigo 889, inciso II, do CPC. Inclua-se o espólio nessa condição. A inclusão de todos os herdeiros desconsideraria o fato de que o inventário não ter sido iniciado e encerrado. Dessa forma, premiaria os herdeiros omissos, que devem ser representados por um deles, na defesa dos interesses do patrimônio. Ademais, tratando-se de execução de título judicial, relativo a dívidas do próprio imóvel, as limitações ao direito para tanto, nomeio a filha ANA MARILDA LAGO COSTA como administradora do espólio, estritamente em relação a este processo. Diante da avaliação de ID n. 82748870, da qual foi intimado o devedor (ID n. 82748869), intime-se a Sra. ANA MARILDA LAGO COSTA no endereço do imóvel, acerca da avaliação (anexe-se cópia de ID n. 82748870). Constata-se que em referida decisão o d. Magistrado determinou a intimação da agravante acerca da avaliação do bem objeto de penhora, até porque a constrição foi determinada em decisão proferida previamente, considerando, inclusive, que o imóvel chegou a ser arrematado, tendo a arrematante desistido da aquisição em decorrência da apresentação de embargos de terceiro. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a penhora do bem objeto do presente recurso ocorreu em 8/6/2012, conforme termo de penhora acostado ao ID 31455310, p. 211, dos autos de origem e que em 22/6/2019 foi autorizada a realização de leilão judicial. Confira-se, ante a pertinência para o deslinde do feito, o teor da decisão proferida ao ID 37714472 dos autos principais: Diante da penhora efetivada sobre bem do devedor, com sua avaliação e regular intimação da parte executada, autorizo a realização de LEILÃO JUDICIAL, nos termos dos artigos 879 a 903 do CPC. Para tanto, diante dos termos do artigo 35, inciso II, da Resolução no 01/2017, fixo que em caso de existência de lance vencedor, poderá ser efetuado depósito equivalente a 20% do valor da arrematação, como sinal, com o pagamento do remanescente no prazo de 2 dias úteis, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação. Nos termos do artigo 891 do CPC, caso ocorra o insucesso do primeiro pregão, no segundo poderá ser alienado o bem por quantia mínima equivalente a 60% (sessenta por cento) da avaliação efetivada nestes autos. A fim de evitar dúvidas dos interessados, caso se trate de condomínio irregular, deve ser consignado no edital respectivo que eventual aquisição por meio de arrematação em leilão judicial não afeta o direito do Poder Público (notadamente a TERRACAP) de agir futuramente, seja para autorizar a regularização e cobrar eventuais valores que entende devidos, seja para determinar a sua dissolução, caso presente o interesse público. A planilha atualizada do débito foi apresentada pelo credor no ID 37437748. Assim, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Ao (s) Exequente(s) caberá a publicação dos editais. Ademais, a parte recorrente não demonstrou, em suas razões recursais, a presença de qualquer nulidade na intimação da penhora ao tempo de seu deferimento, o que, em princípio, indica a legalidade do procedimento adotado, já que consta, conforme nos autos, ao tempo da penhora o executado Manuel Belarmino da Costa encontrava-se na plena administração dos seus bens, pois a sua curatela ocorreu no final de 2020, no processo n. 0710422-75.2020.8.07.0016. Saliente-se, inclusive, que a penhora do citado bem chegou a ser questionada por meio de agravo de instrumento – ante a oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, na qual alegou a impenhorabilidade do bem –, tendo esta 2a Turma Cível proferido acórdão, em 23/10/2019, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA QUE RECAIU SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. ARTIGO 3o, INCISO IV DA LEI 8.009/90. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.O único imóvel pertencente ao patrimônio do devedor constitui-se como bem de família, sendo impenhorável nos termos do Artigo 1o da Lei 8.009/90. Contudo, conforme redação do inciso IV, do artigo 3o da mencionada lei, é hipótese de exceção à essa regra o imóvel cujas taxas condominiais encontram-se em aberto, sendo possível a penhora do bem em caso de inadimplência. (Acórdão 1212574, 07165015520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em princípio, a questão referente à penhora do aludido bem encontra-se preclusa. Por outro lado, no que diz respeito às demais insurgências da parte recorrente, necessário salientar que a sua nomeação como administradora dos bens do espólio se deu apenas nos autos do cumprimento de sentença, ante a inexistência de processo de inventário, o que, a priori, não se mostra inadequado, até mesmo porque o falecimento da genitora da recorrente, viúva do executado, se deu em momento posterior ao manejo do cumprimento de sentença. Para melhor elucidação da situação em apreciação, revela-se pertinente a análise da decisão proferida ao ID 88467201 dos autos de origem, na qual o d. Magistrado esclarece o trâmite do cumprimento de sentença: Trata-se de cumprimento e sentença relativo a débitos de condomínio. O feito tramita há mais de 10 anos, com buscas de bens para garantir o pagamento do cumprimento de sentença. Decisão de ID 84250666 determinou : Por outro lado, no processo n. 0725203-50.2020.8.07.0001, face à não abertura do inventário, foi nomeada como administradora do espólio a filha ANA MARILDA LAGO COSTA, com a desistência da arrematante do imóvel, face à decisão proferida nos embargos de terceiro opostos pelas filhas que residem no imóvel (...) Revogo em parte a decisão de ID n. 81351692, posto que não há razão para a inclusão de todos os herdeiros no polo passivo, eis que a intimação do espólio da Sra. ELCE LAGO COSTA deve ocorrer, na condição de terceiro interessado, conforme o artigo 889, inciso II, do CPC. Inclua-se o espólio nessa condição. A inclusão de todos os herdeiros desconsideraria o fato de que o inventário não ter sido iniciado e encerrado. Dessa forma, premiaria os herdeiros omissos, que devem ser representados por um deles, na defesa dos interesses do patrimônio. Ademais, tratando-se de execução de título judicial, relativo a dívidas do próprio imóvel, as limitações ao direito para tanto, nomeio a filha ANA MARILDA LAGO COSTA como administradora do espólio, estritamente em relação a este processo. A interdição do executado Manuel Belarmino ocorreu apenas recentemente, no final do ano de 2020, através dos autos 0710422-75.2020.8.07.0016, ao modo que a integralidade do débito e os atos significativos no feito foram realizados no período de plena consciência do executado. A viúva do executado – ELCE LAGO COSTA – faleceu, não havendo se falar em intimação acerca de leilão do imóvel. O Ministério Público já participou da demanda por várias ocasiões (ID 56175147), em que apontou não haver a necessidade de sua participação nos autos, seja pela fato de o executado ter consciência, seja porque a dívida envolvia despesas de condomínio que não foram adimplidas. A penhora foi realizada há mais de três anos, inclusive houve designação de leilão por decisão proferida em 21/07/2019, em ID 37714472. Todos estes atos ocorreram quando não pairava qualquer interdição ao executado. Logo indefiro o pleito de reconhecimento de nulidade do feito, ou de invalidação de atos processuais, apresentado no ID 87035384. Posteriormente, ante o decurso de prazo, houve nova avaliação do bem, discussão acerca do preço (ID 51031932). Autor informou que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 632.000,00 em 23/07/2020, autos do processo 0708769- 54.2018.8.07.0001 em trâmite perante a 21a. Vara Cível de Brasília (Consoante petição de ID 69041348) Decisão de ID 69113336 determinou a penhora no rosto dos autos da 21o Vara Cível. O Juízo da 21a Vara Cível informou que a arrematação estava sub judice. Sobreveio novo laudo de avaliação, em que o oficial de justiça fez a avaliação sem adentrar ao imóvel (ID 75516183). O credor manifestou sobre a avaliação. Houve nova avaliação recentemente, possibilitando a efetiva entrada do oficial de justiça no imóvel, com a verificação atual do bem, no seguintes termos: Apartamento n.o 505, do Bloco “E”, da Superquadra Norte 216(duzentos e dezesseis), com a área privativa de 107,760m2, área comum de 45,504m2, área total de 153,354m2, com vaga na garagem. O imóvel é constituído de sala, 03(três) quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada, piso em cerâmica nos quartos e na sala com varanda, com banheiros reformados, em todos os quartos possuem armários embutidos. O imóvel encontra-se parcialmente reformado, sendo que a fachada do prédio foi reformada, faltando apenas o reformar o pilotis. Importa a presente avaliação em R$ 750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais). ID 82748870, em fevereiro de 2021. Não houve impugnação a esta avaliação. Nos autos há penhora do bem imóvel que gerou os débitos condominiais não quitados. Cediço que não se admite a alegação de bem de família para afastar penhora e alienação de imóvel gerador dos débitos de condomínio. A participação do curador e herdeiros ocorrida neste momento dos autos não gera dever ou mesmo possibilidade de renovarem os atos judiciais já efetivados nos autos. Mormente porque não há qualquer demonstração de ausência de intimação do executado ou de ilicitude nas medidas judiciais promovidas nos autos. Os débitos do condomínio atingiram valores elevadíssimos e mesmo, o imóvel estando habitado, não ocorre o pagamento dos valores atuais, a apontar que a manutenção do imóvel somente irá ampliar o débito, sem qualquer correspondência do polo passivo no sentido de pagar o valor do condomínio, causando prejuízo ao credor e aos demais moradores do prédio. A pretensão de paralisar o feito para designação de audiência de conciliação foi obstacularizada pelo credor, em petição de ID 88361781, apontando que o débito está em evolução por mais de 10 anos, não havendo qualquer proposta objetiva e suficiente ao pagamento dos débitos. Nessa situação, não há fundamentos para designação de tal audiência. Não havendo o pagamento do débito, nem se demonstrando qualquer nulidade no processamento do feito deverá ser designada data para leilão do imóvel. Sensibiliza-se com a situação patrimonial do devedor, indicada na petição de ID87035384, contudo, tal incapacidade de pagar os débitos, não possibilita a continuação da situação de inadimplência e geração de obstáculos a que o credor consiga a sub-rogação de bens do executado para o pagamento do débito. Assim, determino a designação de leilão para alienação do imóvel penhorado, localizado na SQN 216 BLOCO H 505 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70875-080, através de LEILÃO JUDICIAL, nos termos dos artigos 879 a 903 do CPC. Homologo o valor da avaliação em R$ 750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais). Em primeira praça o bem somente poderá ser vendido por valor igual ou superior ao valor da avaliação. Em segunda praça o vem somente poderá ser vendido por valor igual ao superior o que havia conseguindo em ulterior arrematação, no montante de R$ 632.000,00, Deverá constar no leilão que a dívida tem origem em débito de condomínio ao modo que não se admite a alegação de bem de família para afastar a penhora ou arrematação. O valor do débito atualizado é no montante de R$426.333,55 (ID 88361782) Remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Ao (s) Exequente(s) caberá a publicação dos editais. Tendo em vista a recente interdição executado, intime-se o Ministério Público. Constata-se, então, que a nomeação da ora recorrente como representante do espólio de sua falecida genitora Elce Lago Costa se deu apenas no cumprimento de sentença e, além disso, a intervenção limita-se a qualidade de terceira interessada, considerando que a execução foi manejada contra o genitor da recorrente Manuel Berlamino da Costa e que a intervenção do espólio decorre tão somente da penhora de bem imóvel que compõe a herança do de cujus. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.